Tribunal: TJPA
Processo: 0001745-02.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001745-02.2017.8.14.0051

APELANTE: BRAZ & BRAZ LTDA

APELADO: C N MOTA DA SILVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0001745-02.2017.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE: BRAZ & BRAZ LTDA.

RECORRIDO: C N MOTA DA SILVA LTDA.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Arbitramento de danos morais. Pessoa jurídica. Cadastro de inadimplentes. Inscrição indevida. Valor fixado.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa autora, declarando a inexistência de débito cobrado por nota fiscal genérica, anulando protesto e inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como reconhecendo a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão no tocante ao arbitramento do valor da indenização por danos morais reconhecida na decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a ocorrência de dano moral indenizável, mas deixou de arbitrar o valor compensatório correspondente.

4. A ausência de fixação do quantum indenizatório configura omissão relevante, sanável por meio de embargos de declaração com efeito integrativo, nos termos

do art. 1.022, II, do CPC.

5. Considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis, arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a partir da inscrição indevida (evento danoso) e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprir omissão, arbitrando-se a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento:

“A omissão quanto ao arbitramento do valor da indenização por danos morais reconhecida no acórdão configura vício sanável mediante embargos de declaração.”

“O valor da indenização por danos morais a pessoa jurídica, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pode ser arbitrado em R$ 2.000,00, quando presentes os pressupostos do dever de indenizar e ausente demonstração de prejuízo excepcional.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível n.º 0001745-02.2017.8.14.0051,

Recorrente: BRAZ & BRAZ LTDA., Recorrido: C N MOTA DA SILVA LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e ACOLHER os embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, para
suprir omissão verificada no acórdão anteriormente proferido
,
arbitrando a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BRAZ & BRAZ LTDA.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor de
C N MOTA DA SILVA LTDA.
, empresa com nome de fantasia "O Carango".

Após o julgamento da apelação, a parte apelante opôs
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
, sustentando omissão no acórdão quanto ao arbitramento do
valor da indenização por danos morais
reconhecida no julgamento da apelação, requerendo que o colegiado fixe expressamente o quantum reparatório (id. 27435037).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
, opostos por
BRAZ & BRAZ LTDA.
contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, no qual se deu
provimento à apelação
da ora embargante, reformando-se integralmente a sentença para declarar a inexistência do débito objeto da nota fiscal n.º 458, anular o protesto e a inscrição da empresa nos cadastros de proteção ao crédito, bem como reconhecer o cabimento de
indenização por danos morais
decorrente da negativação indevida.

De antemão, verifico o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, razão pela qual dele conheço.

No mérito, assiste razão à parte embargante quanto à
omissão materialmente relevante
verificada no julgado.

Com efeito, embora o colegiado tenha expressamente reconhecido a ocorrência de
dano moral indenizável
em razão da inscrição indevida da pessoa jurídica embargante em cadastros restritivos de crédito,
não houve fixação expressa do quantum indenizatório
correspondente, o que configura omissão passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

Assim sano a omissão, passando a arbitrar o quanto indenizatório.

Considerando os critérios da
razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência
deste Tribunal em casos análogos envolvendo pessoa jurídica, entendo adequado
arbitrar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que atende à função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
os acolho
para
suprir a omissão verificada
no acórdão embargado,
arbitrando o valor da indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com juros a partir da inscrição indevida e correção monetária a partir do arbitramento.

Condeno a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 01/10/2025